Tribunal: TJDFT
Processo: 0735471-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA QUE NÃO SE PODE SOBREPOR AO CONVÍVIO DOS PAIS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante o direito de visitas tenha sido expressamente estendido aos avós, conforme a nova redação do artigo 1.589 do CC alterado pela Lei 12.298/2011, a convivência com seus genitores há de ter primazia, sobretudo por se tratar de criança em tenra idade.
2. Na ponderação dos direitos envolvidos, necessário encontrar um ponto de equilíbrio, sempre para preservar o melhor interesse da criança, de forma que a dinâmica da convivência familiar deve ser a que melhor atenda às suas necessidades.
3. Permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais conforme o critério da equidade para as hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, conforme art. 85, §8o, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.